Tribunal: STF
Processo: ADI 7555
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º E 3º DO ART. 232 E INCS. I A III DO ART. 236 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ALTERADOS PELA LEI N. 14.688/2023. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 10 DA LEI N. 9.868/1999. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradora-Geral da República, contra os §§ 1º e 3º do art. 232 e incs. I a III do art. 236 do Código Penal Militar, alterados pela Lei n. 14.688/2023, pelos quais se alega não ter sido estabelecido, para o tipo penal militar de estupro de vulnerável, a qualificadora pelo resultado lesão grave ou gravíssima. Alega-se contrariedade ao inc. III do art. 1º, inc. XIV do art. 24, caput e § 4º do art. 227 da Constituição da República.



    2. Nas normas impugnadas se estabelecem:



    “Estupro 



    Art. 232 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: 



    Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 



    § 1º Se da conduta resulta lesão de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos: 



    Pena – reclusão, de 8 (oito) a 10 (dez) anos. 



    § 2º Se da conduta resultar morte: 



    Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 



    § 3º Se a vítima é menor de 14 (quatorze) anos ou, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 



    I – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 



    Presunção de Violência 



    Art. 236. Presume-se a violência, se a vítima: 



    I – não é maior de quatorze anos, salvo fundada suposição contrária do agente; 



    II – é doente ou deficiente mental, e o agente conhecia essa circunstância; 



    III – não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência”.



    3. A autora narra que “a Lei 14.688, de 20.09.2023, oriunda de projeto de lei proposto em 2017 (PL 9.432/2017), foi editada com a finalidade específica de adequar o Código Penal Militar – CPM (Decreto-Lei 1.001/1969) aos ditames da Constituição Federal, às disposições do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) e à Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990), de forma a promover atualização da legislação penal castrense às leis penal comum e especiais vigentes, inclusive com a correção de nomenclaturas já ultrapassadas em razão do tempo. A justificação da proposição legislativa, que resultou na edição da Lei 14.688/2023, assinalou o intuito de se atualizar o Código Penal Militar aos crimes previstos na legislação penal comum”.



    Alega que “a Lei 14.688/2023, em lugar de criar tipo penal diverso para o crime de estupro de vulnerável, como fez a Lei 12.015/2009 ao incluir o art. 217-A no Código Penal, optou por inserir o § 3º no tipo penal inscrito no art. 232 do CPM, definindo a mesma faixa de apenamento para o crime de estupro de vulnerável prevista na legislação penal comum (8 a 15 anos de reclusão), sem, contudo, prever a qualificadora resultante de lesão corporal de natureza grave prevista no § 3º do art. 217-A do Código Penal”.



    Afirma que, “desse tratamento penal distinto, resultou a seguinte distorção: a) crime comum de estupro de vulnerável com resultado lesão corporal grave: pena de reclusão de 10 a 20 anos. b) crime militar de estupro de vulnerável, mesmo com resultado lesão corporal grave: pena de reclusão de 8 a 15 anos. c) crime militar de estupro com resultado lesão corporal grave ou contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos: pena de reclusão de 8 a 10 anos”.



    Pondera que “o art. 236, I a III, do Código Penal Militar, na sua redação original, [estabelece] hipóteses de presunção de violência contra vítima menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. Admite o CPM, ao contrário da atual redação do art. 217-A do Código Penal, casos de presunção relativa de violência no crime de estupro de vulnerável, quando o agente tenha fundada suposição de que a vítima tem mais de 14 anos ou, tratando-se de pessoa com deficiência, quando o agente não conhecia dessa condição. Mesmo que arrostada a norma do art. 232, § 3º, do CPM, inserida pela Lei 14.688/2023, ainda assim permaneceria vigente norma de conteúdo similar, eivada de igual ou pior inconstitucionalidade, resultante da combinação do art. 232, § 1º, com o art. 236 do Código Penal Militar”.



    Argumenta que “a impugnação conjunta do art. 232, § 3º, do CPM, inserido pela Lei 14.688/2023, e do art. 236, I a III, na redação original do CPM, visa a afastar o decréscimo de proteção, sobretudo na faixa de apenamento, ocasionado pela falta de previsão da qualificadora relativa à lesão corporal grave no crime de estupro de vulnerável. Mesmo que declarada a inconstitucionalidade da norma do art. 232, § 3º, do CPM, ainda assim persistiria a aplicação de grau de proteção inferior ao previsto no art. 217-A do Código Penal, resultante da combinação do art. 232, § 1º, com o art. 236, I a III, do Código Penal Militar”. 



    Assevera que “a redução da pena cominada em abstrato para o crime militar de estupro de vulnerável com resultado lesão corporal grave, em comparação com a estabelecida no art. 217-A, §§ 1º e 3º, do Código Penal, traduz violação do princípio da vedação da proteção insuficiente na esfera penal, visto que o legislador, sem justificativa aparente, reduziu os patamares mínimo e máximo de apenamento para conduta violadora de direitos humanos, pela única e exclusiva circunstância de se tratar de crime militar”.



    Defende que “a redução das penas mínima e máxima cominada em abstrato para o crime militar de estupro de vulnerável que resulte em lesão corporal grave (8 a 15 anos de reclusão) em relação à mesma conduta prevista no art. 217-A, §§ 1º e 3º, do Código Penal (10 a 20 anos de reclusão), pela exclusiva circunstância de a conduta descrita ser praticada por militar no exercício de suas funções ou em decorrência dela e/ou em lugar sujeito à administração militar, consubstancia inequívoco retrocesso nos patamares de proteção já conferidos na esfera penal, em cumprimento ao dever estatal de punir severamente qualquer forma de abuso sexual de crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência”.



    Para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida cautelar requerida, argumenta que “a plausibilidade jurídica do pedido [fumus boni juris] está suficientemente demonstrada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, que encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O perigo na demora processual [periculum in mora] decorre de que a Lei 14.688, de 20.09.2023, está na iminência de entrar em vigor em razão do transcurso da vacatio legis de 60 (sessenta) dias (art. 5º), e de que sua aplicação traz prejuízos irreparáveis à proteção constitucional da dignidade humana, por implicar inadmissível redução dos patamares de proteção já alcançados de repressão ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e de pessoas com deficiência”.



    4. Requer medida cautelar “para suspensão da eficácia das normas impugnadas, para os fins expostos acima e nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999”.



      5. No mérito, pede que “se julgue procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 232 do Código Penal Militar, inserido pela Lei 14.688/2023, bem como para que seja declarada a não recepção do art. 236, I a III, do Código Penal, determinando-se que o crime de estupro de vulnerável, com ou sem resultado lesão corporal grave (ou gravíssima), praticado por militar no exercício de suas funções ou em decorrência delas e/ou em ambiente sujeito à administração militar, seja tipificado no art. 217-A, § 3º, do Código Penal — para o qual a presunção de violência não admite prova em contrário —, por força da atual redação do art. 9º, II, do Código Penal Militar. Subsidiariamente, caso se entenda que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é a via processual adequada para apreciação de pedidos cumulativos de ADI e ADPF, solicita que seja aplicada a fungibilidade entre as ações de controle abstrato, haja vista a presença dos requisitos processuais de ambos os processos objetivos de fiscalização de constitucionalidade”. 



    6. Adoto o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 e determino sejam requisitadas, com urgência e prioridade, informações ao Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do Senado Federal, a serem prestadas no prazo máximo e improrrogável de cinco dias.



    7. Na sequência, vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação, na forma da legislação vigente, no prazo máximo e prioritário de três dias cada (§ 1º do art. 10 da Lei n. 9.868/1999).



    Cumpridas as providências e observados os prazos, com ou sem manifestação, retornem-me os autos eletrônicos em conclusão, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora